Tribunal: TJPA
Processo: 0813709-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13093 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813709-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MARIA AMELIA GOMES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação da instituição financeira, determinando o prosseguimento da execução com a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. A decisão agravada também reconheceu a prescrição parcial de algumas parcelas descontadas anteriormente a 10/11/2018, mas manteve a incidência das penalidades pela ausência de pagamento no prazo legal. O banco alegou, em síntese, que o pagamento teria sido tempestivo, que a multa só poderia incidir sobre eventual valor remanescente, e que deveria ser reconhecido o direito à compensação de valores pagos à parte exequente, por contratos posteriormente declarados inexistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC, diante da alegação de pagamento tempestivo pelo devedor; (ii) estabelecer se é possível a compensação de valores eventualmente pagos à exequente, decorrentes de contratos declarados inexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa de 10% e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC incidem quando o devedor, intimado para pagamento, permanece inerte no prazo de 15 dias, conforme certificado nos autos. A reiteração da intimação por erro posterior não invalida a intimação válida anteriormente realizada, tampouco reinicia o prazo legal.

4.

A compensação de valores requer prova inequívoca de pagamento, nos termos do art. 368 do CC. O banco agravante não apresentou documentos que comprovem a existência de pagamentos à exequente, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A vedação ao enriquecimento sem causa não se aplica de forma presumida, sendo imprescindível a demonstração concreta de desequilíbrio patrimonial, o que não ocorreu no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 373, II, e 523, §1º; CC, art. 368.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por MARIA AMÉLIA GOMES MARTINS, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução, com manutenção da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

A decisão agravada foi proferida

nos seguintes termos:

(...)

Quanto à quantidade dos descontos, entendo pelo atendimento do pleito autoral, pois estes foram ratificados pela contadoria do Juízo, em detalhada análise.

Em relação à realização da correção monetária e aplicação dos juros moratórios após a data do deposito judicial como garantia, o STJ possui tese jurídica firmada no Tema 677, revisado em 2022, no sentido de que o valor depositado a título de garantia do Juízo não cessa a mora, isto é, não limita a atualização e os juros moratórios à data do depósito em garantia, com exceção de quando o depósito é feito para fins de pagamento, hipótese em que a mora é cessada (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.).

Por fim, no que concerne à incidência da multa prevista pelo art. 523, §1º, do CPC, atualmente o STJ e demais tribunais pátrios também possuem entendimento de que a garantia do Juízo não se confunde com o cumprimento voluntário e não afasta a multa prevista (STJ - AgInt no AREsp: 2218203 SE 2022/0306286-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024; Acórdão 1381973, 07259653520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021).

Portanto, não merecem prosperar os argumentos levantados pela parte executada.

Ante o exposto, não acolho a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte devedora, devendo o feito prosseguir à sua regular tramitação.

Incabível a condenação por honorários de sucumbência, nos termos da Súmula 519 do STJ.”

(...)

Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos com a seguinte parte dispositiva:

Desse modo, considerando que a ação foi ajuizada em 10/11/2023, estão prescritos apenas descontos indevidos ocorrido até 05 anos antes do ajuizamento da ação, ou seja, anteriores a 10/11/2018.

O contrato mais antigo é o de n. 350714521, com descontos realizados entre 10/09/2018 a 07/08/2019.

Desse modo, reconheço a ocorrência da prescrição parcial em relação às parcelas descontadas em 10/09/2018, 08/10/2018 e 07/11/2018 (Id 104048478, páginas 43 e 44), referentes ao contrato de n. 350714521.

Quanto à multa, mantenho a decisão aplicando-a, visto que o réu foi devidamente intimado da decisão de Id 130503445 para que procedesse ao pagamento voluntário, tendo o prazo escoado em 29/11/2024 sem o pagamento voluntário, conforme atestado pela Secretaria Judicial ao Id 146130213.

Observo, de fato, que por equivoco, após o decurso do prazo para pagamento voluntário e impugnação, houve nova decisão de inauguração do cumprimento de sentença, concedendo novamente prazo ao réu, que, de novo intimado, garantiu o juízo e impugnou, tendo sido prolatada decisão rejeitando a impugnação ao Id 140941703.

Entendo que tal erro não pode ser imposto em desfavor da autora, devendo a decisão originária de Id 130503445 servir de parâmetro, pois, repito, o réu foi devidamente intimado dela, tendo inclusive dado ciência da intimação, porém deixou os prazos decorrerem.

(...)

Por fim, ressalto que as partes possuem o direito de não concordar e recorrer da decisão por meio do recurso próprio.

Por todo o exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição parcial em relação às parcelas descontadas em 10/09/2018, 08/10/2018 e 07/11/2018 referentes ao contrato de n. 350714521 (Id 104048478, páginas 43 e 44). Quanto à multa do art. 523, §1º, do CPC, mantenho-a.

Em suas razões recursais, o Banco agravante alega, em síntese:
(i) que o pagamento foi realizado tempestivamente, em 04/02/2025, antes do fim do prazo de 15 dias, de modo que a incidência da multa de 10% e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC é indevida; (ii) que eventual sanção deveria incidir, apenas, sobre o valor remanescente controverso, caso não afastada; (iii) que deve ser reconhecida a possibilidade de compensação dos valores pagos ao recorrido em decorrência dos contratos declarados inexistentes, sob pena de enriquecimento sem causa; (iv) ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida em todos os pontos mencionados.

Em decisão de ID 28621214, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado circunscreve-se à legalidade da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco agravante, manteve a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no §1º do art. 523 do CPC, e não reconheceu o direito à compensação dos valores supostamente creditados à parte autora, em razão da ausência de comprovação documental.

Passo ao exame detalhado das alegações.

I. Da incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC

Sustenta o agravante que teria realizado o pagamento da obrigação de forma tempestiva, o que afastaria a imposição da multa de 10% e dos honorários de advogado, previstos na fase de cumprimento de sentença.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

A decisão agravada foi clara ao consignar que a instituição financeira foi regularmente intimada para realizar o pagamento voluntário da obrigação, sendo certo que o prazo legal de 15 dias escoou em 29/11/2024, sem qualquer adimplemento. Este fato foi, inclusive, certificado pela Secretaria Judicial.

A posterior reiteração da intimação, ocorrida por equívoco, não tem o condão de desconstituir os efeitos da intimação válida anteriormente realizada, conforme corretamente apontado pelo juízo de origem ao decidir os embargos de declaração.

Nas palavras do magistrado de piso:

“[...] o réu foi devidamente intimado da decisão de Id 130503445 para que procedesse ao pagamento voluntário, tendo o prazo escoado em 29/11/2024 sem o pagamento voluntário, conforme atestado pela Secretaria Judicial ao Id 146130213. [...] o réu foi devidamente intimado dela, tendo inclusive dado ciência da intimação, porém deixou os prazos decorrerem.”

Resta, pois, caracterizada a inércia da parte devedora quanto à oportunidade de adimplir voluntariamente a obrigação, legitimando, por consequência, a imposição das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC.

II. Da alegada possibilidade de compensação dos valores

O agravante também sustenta que teria direito à compensação dos valores que alega ter creditado à parte autora, sob o argumento de que a sentença reconheceu a inexistência de diversos contratos e autorizou, em tese, tal compensação.

De fato, a sentença autorizou a compensação dos valores eventualmente pagos em razão dos contratos tidos como inexistentes, desde que comprovados tais pagamentos, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Contudo, o banco agravante não logrou êxito em comprovar nos autos a efetiva realização dos depósitos ou transferências à parte exequente, nem mesmo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco no bojo do presente recurso.

A alegação de que os valores teriam sido disponibilizados não se reveste de qualquer eficácia jurídica sem a correspondente prova documental, ônus que incumbia ao devedor (art. 373, II, do CPC).

A vedação ao enriquecimento sem causa não se opera no vácuo, exigindo a comprovação efetiva do desequilíbrio patrimonial causado por pagamento indevido — o que, no presente caso, sequer foi minimamente demonstrado.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025